Tribunal: TJMT
Processo: 0006516-59.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006516-59.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em verificar se o agravo interno cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recorrente não apresentou argumentos que enfrentassem de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a impossibilidade de condenação em honorários e custas processuais, sem discutir o acerto ou desacerto da decisão anterior.

4. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme o art. 932, III, do CPC e o art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJ/MT.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam a exigência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada para a admissibilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:
"O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível por afronta ao princípio da dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao recurso, para afastar os honorários advocatícios fixados, nos seguintes termos (ID. 232027662):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Rogério Martins, juiz de direito, que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA” n.o 0006516-59.2014.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 187002864, págs.56/61):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ADM DO BRASIL LTDA em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o autor que se encontra em mora com o réu em decorrência de lançamentos fiscais, circunstancia que a impede de obter certidão de regularidade fiscal, incidindo ao caso a Resolução Sefaz n.o 07/2008 – SARP.

Afirma que por necessitar da certidão de regularidade fiscal para dar continuidade em seus empreendimentos, sua atividade empresarial, bem como para garantir sua manutenção nos programas de incentivos fiscais fomentados pelo Estado, requer a procedência do pedido para que seja declarado seu direito de garantir a futura execução fiscal com a apresentação de fiança bancária, em valor superior aos aludidos créditos tributários atualizados, a fim de que, analogicamente ao art. 206, seja determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme já deferido na Ação Cautelar de n.° 4650-16.2014.8.11.0003, em trâmite também neste juízo.

A inicial foi recebida (fls. 298).

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado e apresentou peça contestatória às fls. 321/324, apresentando apenas preliminar por falta de interesse de agir, já que a pretensão ora requerida já foi pugnada - e deferida - nos autos da Cautelar em apenso, não contestou o mérito da ação por reconhecer a plausibilidade do direito pretendido e já concedido nos autos em apenso.

As partes informaram não possuírem o interesse de produzirem novas provas.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Após detida análise do feito verifico que a questão submetida a julgamento é meramente de direito, não sendo necessária a instrução probatória para resolução da lide, ensejando seu julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso 1, do Código de Processo Civil.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“É lícito ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa. (REsp n. 824.674/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/08/2008)"

Nesse sentido, a Corte Superior consignou, em sede de REsp sujeito ao sistema dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“(...)Deveras, a Seção de Direito Público do ST/ firmou O entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juizo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (..)

Do dispositivo legal acima transcrito, vê-se que a garantia do crédito, em suma, é a essência da norma, regramento jurídico de direito material que permite a expedição da almejada Certidão Positiva com Efeito Negativo.Para tanto, antecipa-se a empresa autora, oferecendo, mediante ação declaratória, com caráter cautelar, garantia prévia à eventual execução fiscal, ainda não ajuizada pela Fazenda Nacional. Deste modo, suspender-se-ia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN, com redação dada pela LC n° 104/2001.

De acordo com os referidos arts. 151 e 206 do CTN, em interpretação combinada, conclui-se não haver, em tese, qualquer óbice para que o contribuinte, antes de iniciada a ação executiva fiscal, apresente garantia por via cautelar, orientação firmada neste STJ.

Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente (...)

Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão (.)" (REsp 1123669/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 01/02/2010).

Depreende-se, pois, que a finalidade precípua da Cautelar para obter o fornecimento da respectiva certidão de regularidade fiscal, mediante apresentação de caução, é evitar a demora do ajuizamento da Execução Fiscal, na qual se garante o juízo pela penhora. Logo, a aplicação analógica do art. 206 se refere ao trecho que fala da "
existência de créditos
(...)
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora
".

Tendo em vista que a autora já ajuizou Medida Cautelar com a finalidade acima mencionada, inclusive com a concessão de liminar (vide autos em apenso), constata-se que é desnecessária Ação Declaratória para o mesmo fim, o que configura, assim, ausência do interesse de agir.

Isso porque o provimento concedido em sede de Cautelar continua valendo até o desfecho da Execução Fiscal a ser ajuizada pelo fisco, valendo esta última como Ação Principal daquela, acessória e instrumental.

Para ilustrar:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E FISCAL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DO JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR, DIANTE DE RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL E DO STJ. A manifesta improcedência do recurso autorizava o julgamento monocrático acerca da matéria, uma que em consonância com jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ acerca aa matéria. ACAO CAUTELAR CAUÇÃO CUNHO SATISFATIVO AÇAO PRINCIPAL DESNECESSIDADES EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Proposta a ação cautelar com a cunho satisfativo. Desnecessária principal, tendo em vista a identidade de objeto. Extinção da ação principal sem julgamento do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC. Precedentes do TIRGS. AÇÃO CAUTELAR CAUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. Existindo crédito fiscal que está sendo cobrado de contribuinte, embora não ajuizada a execução fiscal, possível o ajuizamento da ação cautelar de caução para oferecer bens à penhora, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN desprovidos". (Agravo N° 70017116146, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 19/10/2006)"

"(...)A medida cautelar na qual se postula a prestação de caução para garantir o juízo de forma antecipada deve ser proposta perante o juízo competente para a futura ação (principal) de execução fiscal, com a qual guarda relação de acessoriedade e de dependência (CPC, art.800). O STJ não tem, portanto, competência originária para tal demanda. (MC 12431/RS,1
a
Turma, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 12/04/2007 p.210)”

Apenas para arrematar a questão, • Egrégio Tribunal de Justiça,
em julgamento de caso idêntico, inclusive em ação ajuizada pela própria autora
, assim decidiu:

" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA ANTERIORMENTE COM A MESMA FINALIDADE (APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO FISCAL PARA OBTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA) - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO PRINCIPAL - DESNECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA

PARA O MESMO FIM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O provimento concedido em sede de Ação Cautelar pertinente a garantia do débito mediante caução com o fito de obter certidão positiva com efeito de negativa, tem cunho satisfativo, pois, continua valendo até o desfecho da execução fiscal (ação principal), eis que, a cautelar guarda relação de acessoriedade e de dependência com a execução fiscal. A medida cautelar na qual se postula a prestação de caução para garantir o juízo de forma antecipada deve ser proposta perante o juízo competente para a futura ação (principal) de execução fiscal, com a qual guarda relação de acessoriedade e de dependência (CPC, art. 800). O ST/ não tem, portanto, competência originária para tal demanda.

(MC 12431/RS, 4a Turma, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ. 12-4-2007 p. 210)"

Nesse contexto, conclui-se pela ausência do interesse de agir, porquanto o pedido da presente ação não se refere à discussão da legalidade dos débitos fiscais e sua inexigibilidade, mas à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante o oferecimento de caução, confundindo-se, portanto, com o pedido da medida cautelar em apenso, que, nesse aspecto, é satisfativa.

Ante o exposto, acolho a preliminar alegada pelo requerido e JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a falta do interesse em agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das taxas e custas processuais.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, no patamar de 3% sobre o valor da causa (art. 85, §3°, IV, CPC), considerando que esta corresponde a quase 43.659 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e nove) salários-mínimos vigente (art. 85, §4, IV, CPC).

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 24 de maio de 2019.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 187002864, págs. 62/69 e 74/77), os quais acolhidos, apenas quanto aos aclaratórios opostos pelo ente estadual, da seguinte maneira (ID. 187002865, págs. 02 e 03):

“
Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ADM do Brasil LTDA às fls. 342/349 e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que extinguiu o feito pela falta no interesse em agir.

A ADM do Brasil alega que a sentença teria sido omissa quanto a aplicabilidade do artigo 806 do CPC de 73, bem como acerca da aplicabilidade do §8o do artigo 85 do atual CPC, visando a revisão da condenação sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso alegou em seus embargos obscuridade e omissão acerca da condenação sucumbencial, eis que não teria ordenado a aplicação gradual da sucumbência na forma do §5o do artigo 85 do CPC, e condenado no patamar fixo de 3% sob todo o débito.

Ainda, o Estado, quando intimado a contrarrazoar o embargo da ADM do Brasil, afirmou que a sentença não teria sido omissa quanto a aplicabilidade do artigo 806 do CPC de 73, bem como que a verba sucumbencial não poderia ser aplicável da forma como requerida pela ADM, mas, de forma gradativa conforme dispõe o §5o do artigo 85 do CPC.

A ADM quando fora contrarrazoar o embargos apresentado pelo Estado, afirmou que a pretensão do Estado não era corrigir omissão, mas, rever a decisão, o que seria incabível.

Pois bem.

No tocante a suposta omissão acerca da aplicabilidade do artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973, não verifico que haja omissão acerca disto.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)”

Conforme restou decidido às fls. 339/341, a ação a qual dispõe o artigo 806 do CPC de 73 se refere a ação que venha discutir o fundo de direito da ação, sua origem, e não a repetição de uma mesma ação visando as mesmas medidas cautelares.

Esta diferenciação está muito bem elucidada na sentença, razão pela qual não há que se falar em omissão neste ponto.

No tocante ao “quantum” arbitrado de honorários sucumbenciais, a ADM se contradiz em suas alegações quanto a possibilidade deste juízo analisar seu valor no embargos de declaração.

Observe-se que no embargos declaratórios opostos pela ADM, esta afirma que este juízo se omitiu quanto a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC, mas, quando o Estado de Mato Grosso opôs seu embargos declaratórios aduzindo que este juízo teria sido omisso e obscuro quanto a aplicabilidade do §5o do artigo 85 do CPC, afirma que isto não seria possível fazer via embargos de declaração, de modo que se contradiz em suas próprias razões.

Deste modo, considerando que ambas às partes aduziram omissões acerca da aplicabilidade de dois parágrafos do artigo 85 do CPC, entendo por bem analisar as duas teses, até porque, reconheço também de ofício a existência de um equívoco na condenação.

A ADM afirma que deveria ser aplicada a regra do §8o, aduzindo que os valores da condenação são inestimáveis, o que além de significar algo incalculável, também significaria algo excessivo, de modo que não haveria proporcionalidade e razoabilidade na condenação.

Entretanto, discordo acerca de seu entendimento, primeiro porque a demandada deu causa a propositura infundada da ação, que se prolonga há pelo menos 06 (seis) anos, sendo ainda que a causa possui complexidade elevada e devido aos valores envolvidos na controvérsia exigiu por parte da Procuradoria do ente federado envolvido atenção e cuidados redobrados, de modo que os parâmetros do CPC dispostos no artigo 85, §3o, devem ser obedecidos, já que razoáveis e proporcionais à complexidade e ao trabalho realizado pela Procuradoria do Estado.

Ainda, os valores discutidos não são inestimáveis, é plenamente possível estimar o proveito econômico que a parte pretende obter aqui, se é alto ou não, isto decorre da própria atividade econômica da parte e dos negócios jurídicos que realiza.

Os valores que para grande maioria da população podem ser vistos como vultuosos, para a embargante talvez não, e como retro citado, os percentuais fixados guardarão proporcionalidade e serão razoáveis para com à causa. No tocante a aplicabilidade do §5o do artigo 85 do CPC, tenho que razão assiste ao Estado de Mato Grosso, isto porque este juízo se omitiu quanto a dispositivo essencial a que deve dispor em toda sentença em que a Fazenda Pública faça parte.

O referido dispositivo criou uma regra escalonada no arbitramento de honorários sucumbenciais, justamente para evitar exageros como o que a própria ADM pretendia com a utilização do §8o.

Deste modo, hei por bem tão somente retificar a forma de calcular o “quantum” devido a título de honorários sucumbenciais na sentença de fls. 339/341, fixando a condenação sucumbencial nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o, na forma do §5o do referido dispositivo do Código de Processo Civil.

Assim, CONHEÇO ambos os embargos declaratórios, eis que tempestivos, porém, no mérito, PROVEJO somente o oposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que que propôs a presente ação declaratória, nos termos do art. 806, do CPC/1973, com o intuito de obter a declaração definitiva dos efeitos da medida cautelar (Cód.74497), no tocante ao direito de oferecer fiança bancária e à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, além de impedir a inclusão de seus dados nos cadastros de inadimplentes.

Além disso, sustenta a necessidade de readequação dos honorários advocatícios arbitrados, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que o proveito econômico no presente caso é excessivo e incalculável, ultrapassando a quantia de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais).

Salienta, ainda, que tal readequação se impõe em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante de todo exposto, a apelante requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reformar a r. sentença conforme delineado acima, e julgar totalmente procedente o recurso de apelação interposto.

Por fim, requer-se a readequação dos honorários arbitrados nos termos acima expostos.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 187002869, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 212071150).

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, verifica-se que se trata de “
Recurso de Apelação
”, interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Rogério Martins, juiz de direito, que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA” n.o 0006516-59.2014.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. 187002864, págs.56/61).

O fato jurídico-processual revela que a
parte apelante ingressou, em 10.06.2014, com a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
com o intuito de obter a declaração definitiva dos efeitos da medida cautelar (proc. n.o 4650-16.2014.8.11.0003 - Cód.: 74497), especialmente no que tange ao direito de prestar fiança bancária e à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, além de buscar impedir a inclusão de seus dados nos cadastros de inadimplentes.

O ente estadual, por sua vez, apresentou contestação (ID. 187002864, págs. 29/36).

As partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas, sobreveio, então, a sentença ora fustigada, no dia
24.05.2019
(ID. 174628715).

Contra essa decisão,
foram opostos embargos de declaração (ID. 187002864, págs. 62/69 e 74/77), os quais acolhidos, apenas quanto aos aclaratórios opostos pelo ente estadual, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

“Assim, CONHEÇO ambos os embargos declaratórios, eis que tempestivos, porém, no mérito, PROVEJO somente o oposto pelo Estado de Mato Grosso”.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a medida cautelar é um instituto processual que consiste em uma providência de natureza judicial, de caráter provisório, destinada a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional definitivo, exigindo-se, para tanto, a constatação, dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 294, dispõe que a tutela provisória de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pode ser deferida em caráter antecedente ou incidental e, no art. 296, do mesmo diploma legal, estabelece que tais medidas têm natureza acautelatória e temporária, podendo ser confirmadas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, em consonância com o desenvolvimento da instrução processual e a evolução do feito:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”.

No que tange aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, mister se faz consignar que o artigo 300, do Código de Processo Civil determina a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme transcrito,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Dessa forma, constata-se que o objetivo primordial da medida cautelar é garantir a efetividade do provimento jurisdicional final, evitando que o transcurso do tempo comprometa o direito da parte, assegurando, assim, a integridade do objeto litigioso e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por sua vez, a Lei n.o 13.105/2015, que institui o Código de Processo Civil, define a Ação Declaratória como um mecanismo processual destinado a obter um pronunciamento judicial que esclareça a existência, validade ou interpretação de uma relação jurídica ou de uma situação jurídica específica, consoante disposto no art. 19, da referida lei:

“
Art. 19.
O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I
- da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II
- da autenticidade ou da falsidade de documento”.

Em outras palavras, busca-se obter o reconhecimento oficial da condição ou da natureza de um direito, dever ou situação específica, sem a necessidade de uma condenação ou imposição de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse contexto, verifica-se que a medida cautelar e a ação declaratória são instrumentos processuais que servem a propósitos distintos dentro do ordenamento jurídico. Enquanto a medida cautelar visa a proteção imediata do direito em situação de urgência, garantindo a eficácia do provimento jurisdicional final, a ação declaratória busca o reconhecimento formal de uma relação ou situação jurídica, sem a necessidade de imposição de obrigações.

Portanto, a necessidade de interposição de uma ação declaratória para validar os efeitos de uma medida cautelar concedida de forma antecipada não se justifica, salvo em situações específicas que requeiram tal medida. A medida cautelar, por si só, já é suficiente para assegurar a preservação do direito em risco, cumprindo sua função de garantir que o provimento final seja efetivo e não seja comprometido pelo decurso do tempo.

Nesse sentido, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA ANTERIORMENTE COM A MESMA FINALIDADE (APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO FISCAL PARA OBTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA) - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO PRINCIPAL - DESNECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA PARA O MESMO FIM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O provimento concedido em sede de Ação Cautelar pertinente a garantia do débito mediante caução com o fito de obter certidão positiva com efeito de negativa, tem cunho satisfativo, pois, continua valendo até o desfecho da execução fiscal (ação principal), eis que, a cautelar guarda relação de acessoriedade e de dependência com a execução fiscal. A medida cautelar na qual se postula a prestação de caução para garantir o juízo de forma antecipada deve ser proposta perante o juízo competente para a futura ação (principal) de execução fiscal, com a qual guarda relação de acessoriedade e de dependência (CPC, art. 800). O STJ não tem, portanto, competência originária para tal demanda. (MC 12431/RS, 1a Turma, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ. 12-4-2007 p. 210). (TJ-MT - APL: 00042360620118110041 MT, Relator: MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 31/01/2012, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/02/2012)”.(grifos nossos)

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o presente processo, constata-se que a finalidade da presente ação declaratória coincide com o objetivo precípuo da medida cautelar anteriormente proposta, qual seja, a obtenção de certidão de regularidade fiscal mediante a apresentação de caução, relativamente aos débitos objeto dos Processos Administrativos Tributários no 14287 (NAI no 141323001300036201018) e no 14235 (NAI no 123700001400154201019).

Além disso, busca-se a abstenção de incluir tais débitos na conta corrente fiscal, de proceder ao encaminhamento para protesto, ou de realizar qualquer apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, pleiteia-se o afastamento da aplicação da Resolução SEFAZ no 07/2008 - SARP, bem como o direito de usufruir dos benefícios, acordos e incentivos fiscais ou creditícios firmados perante o Estado de Mato Grosso.

Não se descuida que, após o deferimento da liminar, existe a possibilidade da petição inicial ser aditada e a ação cautelar convertida em ação declaratória, consoante o art. 308, do CPC.

Desse modo, conclui-se pela desnecessidade do ajuizamento da presente ação para o mesmo fim, uma vez que não há ampliação da cognição a ser realizada. Ademais, considerando que a medida concedida em sede de cautelar permanece válida até o desfecho da execução fiscal,
impõe-se a manutenção do ato sentencial objurgado nesse sentido.

No que tange aos honorários advocatícios, conforme a sistemática processual civil vigente, tais honorários são devidos cumulativamente na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos, devendo a fixação ser realizada com base no grau de zelo do profissional, na natureza e importância da causa, no trabalho desempenhado pelo ilustre advogado, no tempo de tramitação da ação proposta, bem como na necessidade de acompanhamento do processo.

Entretanto, não são devidos honorários advocatícios nos casos de extinção de demanda eminentemente preventiva que inclui pedido cautelar para oferecer garantia antecipada contra possíveis embargos do devedor em execução fiscal. Caso contrário, haveria a possibilidade de uma tríplice fixação de honorários sucumbenciais, abrangendo a ação preparatória, a execução fiscal e os correspondentes embargos do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CAUTELAR FIANÇA BANCÁRIA - PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE –
HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 2 - Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
N.U 0009693-31.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023)”. (grifos nossos)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA —
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO
— QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – recurso parcialmente provido.
O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios.
(STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020)” (N.U 0001161-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”. (grifos noss)

Dessa forma, a sentença deve ser retificada, pois a aplicação do art. 85, § 3.o, do CPC é indevida, motivo pelo qual os honorários devem ser afastados.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, apenas para afastar os honorários advocatícios fixados.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que, em observância ao princípio da causalidade, não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à presente demanda.

Sustenta que a sucumbência deve recair sobre a parte adversa, uma vez que a propositura da ação judicial se configura como medida desnecessária, passível de ser evitada mediante simples requerimento administrativo para o oferecimento de bens em garantia da dívida.

Argumenta, ainda, que sua condenação ao pagamento das custas processuais mostra-se totalmente indevida, haja vista que é isento de tais custas, nos termos previstos no art. 3o, inciso I, da Lei n.o 7.603/2001.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 246296696, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao recurso, para afastar os honorários advocatícios fixados (ID. 232027662).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, uma vez que

o recurso foi parcialmente provido apenas para afastar os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância, enquanto o agravo restringe-se a sustentar a impossibilidade de condenação em honorários e custas processuais em seu desfavor, sem, contudo, apresentar argumentos acerca do suposto desacerto da decisão monocrática.

Ressalte-se que, tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática recorrida, em nenhum momento, impuseram ao Estado de Mato Grosso as referidas verbas.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem elemento imprescindível para que o Tribunal possa julgar nos termos das regras de motivação e correlação–, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, ou seja, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

Ademais, tal exigência está intrinsecamente relacionada ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão objeto de reforma, tendo em vista que
a não satisfação do encargo afeta requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,

ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025